Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706713-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELCI CARVALHO DE OLIVEIRA BELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A própria agravante revela ganho médio líquido superior a cinco salários mínimos (id 15118352) e não há comprovação de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. A agravante deve efetuar o preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento. Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR